Tribunal: TJBA
Processo: 8019565-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019565-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK

Advogado(s)
:
RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR INADMISSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ATO ORDINATÓRIO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito de Agravo de Instrumento que não foi conhecido por inadmissibilidade, diante da ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Na origem, a instituição financeira é executada em ação de execução de título extrajudicial, com o objetivo de cobrar cotas condominiais. O juízo de primeira instância determinou a intimação do exequente para regularizar o feito mediante comprovação do recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho que reconhece o decurso de prazo de defesa na execução, mesmo sem citação válida, e certifica a revelia do executado, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, não estando contemplado no referido rol o despacho que apenas certifica o decurso de prazo de defesa e determina a intimação da parte exequente para impulsionar o feito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que despachos de mero expediente, sem carga decisória, são irrecorríveis, devendo eventual insurgência ser veiculada por meio de Apelação, após a sentença.

5. O ato judicial impugnado, embora produza efeitos práticos, não configura decisão interlocutória dotada de conteúdo decisório autônomo, razão pela qual não desafia Agravo de Instrumento, nos termos do art. 203, § 3º, e art. 1.015 do CPC.

6. A tentativa de interpretação extensiva ou mitigadora do rol do art. 1.015 do CPC carece de respaldo legal e jurisprudencial, sendo vedado ao julgador ampliar as hipóteses recursais à margem do texto normativo.

7. A execução de título extrajudicial possui rito próprio e célere, não comportando a designação de audiência de conciliação ou mediação nem a aplicação extensiva de regras do procedimento comum de conhecimento, como sustenta equivocadamente o agravante.

8. O reconhecimento da revelia não implica, por si só, violação ao contraditório, quando decorre da inércia do executado regularmente citado ou intimado, ou, ainda, da ausência de elementos que evidenciem nulidade da intimação, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ato ordinatório que apenas certifica o decurso de prazo de defesa e determina a intimação da parte exequente não possui conteúdo decisório e, portanto, não desafia Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

2. A aplicação do rol do art. 1.015 do CPC deve respeitar sua natureza taxativa, sendo vedada a interpretação extensiva, salvo nas hipóteses expressamente admitidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. O procedimento da execução de título extrajudicial não se submete às regras do procedimento comum de conhecimento, sendo inaplicáveis as disposições relativas à audiência de conciliação ou mediação previstas no art. 334 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8019565-22.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BRADESCO S/A
, e, como agravado,
CONDOMÍNIO HANGAR BUSINESS PARK
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)